Tribunal: TJSP
Processo: 1013967-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Crédito tributário compensação – Compensação de débito de ICMS com crédito de precatório – Ausência de previsão legal – Inadmissibilidade – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo – Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Crédito tributário compensação – Compensação de débito de ICMS com crédito de precatório – Ausência de previsão legal – Inadmissibilidade – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo – Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO